Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714623-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA RIBEIRO DE SOUZA, PHILIA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PERSONALIZADO LTDA APELADO: MARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Verifico que a gratuidade da justiça fora concedida na origem apenas às pessoas naturais litigantes – Id 52521008. Dessa forma, com fulcro nos artigos 99, § 6o, 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, todos do CPC, INTIME-SE a pessoa jurídica apelante PHILIA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PERSONALIZADO LTDA para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição. Brasília-DF, 8 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora